Tribunal: TJSP
Processo: 1007561-09.2016.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007561-09.2016.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007561-09.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 20780
2
Voto no 20780
Embargos de Declaração no 1007561-09.2016.8.26.0322/50000
Embargante: BANCO ITAUCARD S/A
Embargado: VALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissões no
julgado. Inocorrência. Alegação por meio da qual se pretende o
mero reexame da decisão e a alteração do resultado. Caráter
exclusivamente infringente. Não há que se cogitar de nova
provocação da Corte para justificar a oposição de recurso a
instância superior, inclusive em razão do art. 1.025 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão (fls. 176/86), que deu parcial provimento a apelação interposta
pelo embargante, réu em ação de revisão de contrato de financiamento de
veículo, para excluir do valor a ser devolvido ao autor aquele relativo ao
registro do contrato no órgão de trânsito, mantida a ilegalidade e
devolução dos valores atinentes às tarifas de avaliação de bem e seguro de
proteção financeira ou prestamista.
Inconformado embarga o banco réu alegando que o v.
acórdão padece de omissão quanto à jurisprudência consolidada no STJ
sobre o tema, bem como sobre as provas juntadas aos autos. Nessa linha,
discorre sobre a legalidade da cobrança da tarifa pela avaliação do bem,
reiterando os fundamentos do recurso de apelação: “só se aplica a veículos
usados e tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um
financiamento isento de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo
análise da regularidade documental (confirmação junto ao Detran de
débitos referentes à multa e IPVA, restrições por roubo, furto ou sinistro,
bloqueio ou gravame anterior); alega que a ausência de reclamação do autor
sobre problemas com IPVA, multas ou outros apontamentos no Detran,
demonstra a prestação do serviço. Diz igualmente que a parte autora optou
pela contratação; Não obstante insere o termo de avaliação no bojo do
recurso, bem como anexa o documento ao recurso”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007561-09.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 20780
3
O mesmo faz quanto ao seguro prestamista ou de
proteção financeira. Diz que a cobrança foi expressamente autorizada no
julgamento do Resp. 1.639.259/SP, ressalvando-se a incidência de venda
casada, o que não aconteceu na presente situação. Alega que o seguro de
proteção financeira cobre a perda de emprego, incapacidade física,
invalidez ou morte, tendo como objetivo, em benefício da própria parte
autora. Menciona a assinatura da proposta de operação de crédito direto
ao consumidor.
Requer “sejam acolhidos os presentes embargos de
declaração com efeitos infringentes, para o fim de suprir as omissões
apontadas, reformando-se o julgado, mediante a declaração de legalidade
da cobrança das tarifas objeto da ação, afastando assim a condenação
para a devolução de 'Avaliação' e 'Seguro', para ao final, julgar
improcedente a demanda intentada pela parte autora embargada” (fls.
1/7).
É o relatório.
Impõe a rejeição dos embargos de declaração ante a
flagrante ausência do vício alegado no julgado, argumento por meio do
qual se almeja o mero reexame da decisão e a alteração do resultado do
julgamento.
Nesse sentido, adequados para eliminar os vícios do
art. 1.022, I e II, do CPC, ou corrigir erro material, consoante dispõe o
inciso III, com o fim de propiciar a inteligibilidade e exequibilidade do
julgado em função integrativa, não se admite a oposição de embargos de
declaração como meio de se provocar o reexame da decisão embargada,
mediante reiteração de teses e argumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007561-09.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 20780
4
A alteração do resultado do julgamento, verdadeiro
objetivo do embargante, deve ser perseguida através da interposição de
recurso adequado, uma vez que inocorre qualquer vício que permita o
acolhimento dos presentes embargos.
A leitura do julgado e do recurso em apreço, basta para
se verifique o seu caráter estritamente infringente, através do qual se
busca o reexame da decisão e a alteração do entendimento unânime
oposto ao defendido.
Não há que se repetir o que se encontra expresso no
julgado, cuja fundamentação é farta e clara, revestindo-se os embargos,
repete-se, de exclusivo caráter infringente reveladores do inconformismo
do embargante com o que ficou decidido, sendo inadequada a via eleita
para a reforma do julgado.
Assim, com a devida vênia, o julgado embargado não
incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do NCPC.
Não há que se cogitar de nova provocação da Corte
para justificar a oposição de recursos a instâncias superiores, até mesmo
em razão do art. 1.025 do CPC.
Neste passo, cabe frisar que é firme a jurisprudência
no sentido de que é desnecessária a menção expressa a artigos de lei tidos
por violados se a matéria foi enfrentada no julgado.
Note-se ainda que as Súmulas do STF sobre o tema,
282 e 356, não impõem expressa referência a artigos de lei e a adotada
interpretação, assim como não o faz a Súmula 98 do C. STJ.
Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007561-09.2016.8.26.0322/50000 -Voto no 20780
5
declaração. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator